Tribunal: TJDFT
Processo: 0746440-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. SUPOSIÇÃO.
1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.
2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude de eventual suspeição do perito, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.